Tribunal: STF
Processo: AI 81280
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
Competência. Ação de desapropriação. Se o município a propõe contra particular e a União quer sustentar que seu é o domínio do imóvel, há de fazê-lo por meio de oposição. Só nessa hipótese, desloca-se a competência para a Justiça Federal. Agravo regimental não provido.